Tribunal: TJMT
Processo: 1019440-84.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019440-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), CICERA MARIA DA SILVA - CPF: 503.549.061-00 (AGRAVANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JAIR LEITE DA SILVA (AGRAVANTE), CICERA MARIA DA SILVA - CPF: 503.549.061-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E REDUZIU O VALOR DAS
ASTREINTES
– POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE C. CORTE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA FIXAÇÃO – JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A multa pelo não cumprimento de decisão judicial não faz coisa julgada, portanto sua redução para que sejam atendidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade é cabível em qualquer momento processual
(TJMT. RAI 140340/2013)

O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ), excluído os juros de mora e honorários advocatícios, a fim de se evitar dupla cominação, já que a própria finalidade das astreintes é coercitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ESPÓLIO DE JAIR LEITE DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 00022322-74.2013.8.11.0002, movido em face de SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e reduziu a multa astreinte cominatória aplicada à parte executada.

Em suas razões a agravante alega que a empresa agravada não tomou a providência de substituir o motor do veículo objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, vindo a cumprir a determinação judicial após longos 83 (oitenta e três) dias, e ainda assim, com péssima qualidade.

Assegura que o montante devido a título de astreinte perfaz a quantia de R$83.000,00 (oitenta e três mil reais), não havendo que se falar em excesso de execução uma vez que a multa teve como objetivo sanar as irregularidades realizadas pela agravada, que descumpriu ordem judicial.

Defende, ainda, que o marco inicial para cálculo de juros e correção monetária é, de fato, a data da citação, 21.02.2014 e não o prazo final para pagamento espontâneo, 12.02.2020, como estabeleceu o juízo
a quo
.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Sem pedido liminar.

Contraminuta, no Id. 64997469, pela manutenção do
decisum a quo.

É o relatório.

Peço dia.

DES DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reduziu o valor das
astreintes
de R$83.000,00 (oitenta e três mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais).

As astreintes de R$83.000,00 (oitenta e três mil reais) foram aplicadas à empresa agravada em razão do descumprimento da obrigação de fazer (substituição do motor consertado do veículo do agravante, marca/modelo HYUNDAI HR STANDARD 2.5 8v TCI Diesel 2011/2012, Placa OAV 1776 por outro novo, de idêntica qualidade, até o deslinde do feito).

Em relação à possibilidade de análise do valor da multa arbitrado anteriormente nos autos e confirmado na sentença, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que a decisão que arbitra
astreintes
não faz coisa julgada, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil,
pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015 – sem destaques no original).

“RECURSO ESPECIAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER -ASTREINTES - CABIMENTO - VALOR - EXCESSIVIDADE -ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - PRECEDENTES -ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO - VEDAÇÃO -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 461, § 6º, DOCÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II -
A multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. Precedente
s. III -
A redação dada ao § 6º do art. 461 do Código de Processo Civil permite, ao magistrado, a redução do valor das astreintes, nos casos de exorbitância, sob pena de enriquecimento ilícito
. Verificação in casu. IV - Recurso especial parcialmente provido”.
(STJ - REsp: 1085633 PR 2008/0193068-6, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 09/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2010 – sem destaques no original).

Na mesma vertente é o entendimento desta E. Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - ASTREINTES - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A multa pelo não cumprimento de decisão judicial não faz coisa julgada, portanto sua redução para que sejam atendidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade é cabível em qualquer momento processual
”.
(TJMT- AI 140340/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/04/2014, Publicado no DJE 16/06/2014– sem destaques no original).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - PRELIMINARES - PROCURAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO INTELIGÍVEL – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – NÃO VULNERAÇÃO DOS ARTIGOS 514, II C/C 524, I DO CPC - REJEIÇÃO - MÉRITO - PEDIDO QUE VISA REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – APRECIAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - POSSIBILIDADE - COISA JULGADA MATERIAL - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA - ARTIGO 461, § 6º DO CPC - DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...]
A multa imposta com base no art. 461 do CPC, quando considerada exorbitante ou insuficiente, pode ser modificada pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, já que não faz coisa julgada material, hipótese, portanto, em que não se opera a preclusão. Inteligência do § 6º do citado dispositivo legal
”.
(TJMT - AI 150319/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 27/03/2015 – sem destaques no original).

Com efeito, o valor da
astreinte
pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o
quantum
arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Assim, se restar observado que a multa fixada extrapolou os limites da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, esta pode ser minorada ou majorada.

Na hipótese, nota-se que o importe de R$83.000,00 (que atualizado até a data da propositura do feito executivo perfaz a quantia de R$260.452,35), a título de
astreintes
, foge às raias da razoabilidade, mormente porque o valor principal da condenação, referente ao pagamento dos danos materiais, é de aproximadamente R$5.000,00, acrescido dos devidos consectários legais.

Desta forma, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e ainda, para não gerar enriquecimento indevido da parte exequente, entendo que deve ser mantida a decisão que bem reduziu o valor da multa para R$5.000,00 (quinze mil reais).

Todavia, verifico que o juízo
a quo
não andou bem ao estabelecer o termo inicial para incidência da atualização monetária, a data da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

O poder de intimidação refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de multa diária, nos termos do § 4º do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do tempo - e, portanto, corrigido - a fim de que corresponda, desde então, à expectativa de ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar, sempre, que lhe é mais interessante cumprir a obrigação principal que pagar a multa.

O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ), excluído os juros de mora e honorários advocatícios, a fim de se evitar dupla cominação, já que a própria finalidade das astreintes é coercitiva.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para fixar como termo inicial para correção monetária da multa astreintes, a data da sua fixação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021